Tribunal: TJDFT
Processo: 0720283-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Diante da certidão de ID 13038319, que certificou a associação desta petição aos autos da apelação cível 0708122-08.2018.8.07.0018, que se encontra conclusa a esta relatora e cujo mérito será analisado, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos eletrônicos. I. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora